Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021148-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA BORGES DA SILVA - CPF: 788.431.381-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CLASSE. CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de enquadramento funcional, limitando os efeitos financeiros da progressão horizontal à data da citação.

2. A controvérsia reside em determinar o marco inicial dos efeitos financeiros do enquadramento na Classe da carreira, discutindo-se se esse deve ser fixado na data do protocolo do requerimento administrativo, ou na data da citação, como fixado na sentença.

3. Consta nos autos requerimento administrativo protocolado, com indicação de certificado anexo compatível com os requisitos legais, postulando a elevação de classe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado pela parte autora contra a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência PARCIAL do pedido, para condenar o município demandado a realizar o enquadramento na autora na Classe B, Nível 03, no prazo de 15 dias, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

a)

Nível 02, Classe A de 14/05/2021 a 14/05/2024;

b)

Nível 03, Classe A de 14/05/2024 a 16/06/2025;

c)

Nível 03, Classe B de 16/06/2025 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.”.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

A ação teve origem em pedido de obrigação de fazer c/c cobrança visando o correto enquadramento funcional do autor na carreira, com pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que, apesar do acerto da sentença quanto ao enquadramento no Nível 3, merece reforma quanto ao marco inicial do enquadramento na Classe B, que deveria retroagir a 10/12/20, quando protocolou administrativamente seu certificado de curso de aperfeiçoamento, preenchendo os requisitos legais para a progressão horizontal.

Alega que a documentação juntada comprova o pedido específico de enquadramento na Classe B, conforme requerimento protocolado em 10/12/20 sob no 700978/2020.

A questão central do recurso se resume ao marco temporal para a progressão horizontal (mudança de classe) do servidor recorrente, que defende seu direito ao enquadramento na Classe B a partir de 10/12/20, data em que protocolou requerimento administrativo, e não apenas a partir da citação como fixado na sentença.

A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, estabelece em seu art. 34, II, que para os cargos de superior, o enquadramento na Classe B exige "a) Classe B, requisito da Classe A acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente protocolou em 10/12/2020 (ID 323032468) requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande com a seguinte descrição: "
REQUER ELEVAÇÃO DE NIVEL/CLASSE - PARA ISSO APRESENTA DOCUMENTOS (CERTIFICADOS)
".

O juízo de origem entendeu que não houve comprovação da juntada do certificado. Contudo, examinando com atenção os documentos, constato que o requerimento administrativo é explícito ao solicitar "ELEVAÇÃO DE NÍVEL/CLASSE", o que demonstra claramente a pretensão do servidor em progredir na carreira, bem como constou que o certificado estava anexo.

Ainda, para corroborar com o preenchimento dos requisitos, é certo que restou demonstrado que todos os certificados são de datas anteriores a data do requerimento administrativo, o que corrobora para sua juntada no pedido administrativo.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos.

A jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais tem se orientado no sentido de que, em casos de progressão funcional, o marco inicial dos efeitos financeiros deve ser a data em que o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos mediante protocolo administrativo. Esse entendimento valoriza a boa-fé do servidor e impede que a morosidade administrativa cause prejuízos indevidos.

Ressalta-se que a parte recorrida não apresentou qualquer documento (processo do requerimento administrativo) que demonstre que não foram juntados os certificados.

Assim, tendo o recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe B em 10/12/2020, mediante apresentação de certificado de curso de especialização com carga horaria exigida e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros.

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora e
dou–lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o enquadramento do recorrente na Classe B produza efeitos a partir de 10/12/2020 (data do protocolo do requerimento administrativo), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025